Tribunal: TJDFT
Processo: 0757618-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de legalidade no recebimento de auxílio-alimentação em duplicidade no mês de abril/2003, em virtude de cumulação lícita de cargos; condenação em obrigação de não fazer consistindo em se abster de efetuar qualquer desconto nos proventos relativo ao ressarcimento da verba. Recurso da parte autora postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Preliminar. Prescrição. Não obstante a Administração tenha o poder-dever de anular os atos administrativos, no exercício da autotutela, quando contêm vícios que os tornem ilegais ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade (Súmula 473, STF), a pretensão da Administração de postular o ressarcimento de valor decorrente da anulação ou revogação do ato está sujeito à prescrição quando não se tratar de atos de improbidade administrativa. Nesse sentido: RE 852475, Tema 897 "São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.". Ademais, "É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas." (RE 636886, Tema 899), bem como "É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil." (RE 669.069, Tema 666). Em 2017 a Administração instaurou procedimento administrativo visando à apuração de percepção indevida pela servidora de auxílio-alimentação no mês de abril/2003, em concomitância com o recebimento da mesma vantagem do mesmo órgão em virtude de cumulação lícita de cargo (ID 34872686 – PAG 1-6). Ainda que a irregularidade tenha sido detectada somente em 2016 por auditoria do TCDF, a omissão da Administração não constitui justificativa para obstar o curso do prazo prescricional. Pelo que se acha prescrita a pretensão.
3 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E